Tribunal: TJES
Processo: 0017303-88.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017303-88.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE FARIAS DELPRANQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

A
prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade do apelante e se destinava à venda, ra
z
ão pela qual, não há como se acolher a pretensão de absolvição.
Comprovada autoria e materialidade.

2
.

A respeito das ponderações defensivas, não se pode considerar
como suspeita
a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta con
tas
de suas diligências.
Jurisprudência.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0017303-88.2017.8.08.0048

APELANTE: PAULO HENRIQUE FARIAS DELPRANQUE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO HENRIQUE FARIAS DELPRANQUE
, em face da Sentença de
fls. 114/ss
proferida
pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Serra/ES
, que julgou procedente a pretensão estatal
deduzida na denúncia
e, em consequência, condenou o
Apelante
, como incurso nas penas do art. 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/06. Estabeleceu definitivamente a pena em
05 (cinco) ano
s
de reclusão em regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto
,
e

c
ondenou-o, ainda, ao pagamento de
500
(quinhentos)
dias-multa
, sendo que cada dia-multa equivalerá a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato.

Recurso interposto as fls. 125 e razões recursais apresentadas as fls.
126/ss
, pretendendo-se, em síntese, a absolvição do apelante,
por
insuficiência probatória.

Contrarrazões apresentadas as fls.
129/ss
pugnando pelo
des
provimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
6205270
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 12 de agosto de 2017 pela parte da manhã, na Rua Bariri, bairro Das Laranjeiras, no município de Serra/ES, o ora apelado, consciente e voluntariamente, trazia consigo, para posterior venda, 12 (doze) buchas de maconha e importância financeira de R$ 5,00 (cinco reais), tudo em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que Policiais Militares realizavam patrulhamento tático, quando observaram o elemento em atitude suspeita, sendo certo que este, ao notar a presença dos membros da Força Pública, passou a empreender fuga do local, sendo imediatamente acompanhado pelos militares.

Os Militares lograram êxito em capturar o réu. Procedida a abordagem e, realizada busca pessoal no ora Apelado, nada de ilícito fora encontrado, porém, durante a fuga do mesmo, os ditos agentes públicos observaram que em determinado momento o denunciado havia dispensado algo em um telhado. Realizada buscas por toda extensão do aludido terreno, foram localizadas e apreendidas 12(doze) buchas de maconha.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa pela absolvição do apelante, em razão da insuficiência probatória.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Apreensão,
Laudo de Exame Químico
(
fls. 68
)
e

pelo Boletim Unificado nº
33577324
(fls.
08/ss
).

A autoria também restou suficientemente comprovada nos autos.

Vejamos o depoimento dos Policial Militar Elanderson Saraiva Sena Peres
e

Felipe Nunes Caus
,
condutores da prisão em flagrante, em sede inquisitorial:

“
Que em patrulhamento no bairro das laranjeiras, na rua bariri, a guarnição avistou um indivíduo em atitude suspeita; foi dada ordem de parada, que não foi obedecida pelo sujeito, que empreendeu fuga; foi feito o acompanhamento do sujeito; que no ato da abordagem, os integrantes da dessa guarnição viram o indivíduo jogando no telhado da residência de n°06 [...] constataram que se tratavam de 12 buchas de substância semelhante a maconha; o indivíduo se identificou como sendo Pulo Henrique Farias Delpranque [...].”
(
fls.
10
)

D
estaca-se, ainda, que em juízo, a testemunha SD Elanderson (mídia fls. 113) declarou que o apelante já era conhecido pela guarnição em decorrência da constante venda de drogas e da participação em organização criminosa, inclusive respondendo a outros dois processos de homicídio e tendo uma condenação por roubo, sendo que no dia dos fatos foi visto em local de intensa traficância, oportunidade em que correu ao perceber que seria abordado. No mesmo sentido, foi o depoimento judicial do PM Felipe.

Diante desse conjunto probatório, não há como prosperar o pleito de absolvição.

Ressalto ainda, que não há nos autos qualquer indício de prova, no sentido de que as substâncias acima não seriam do paciente,
uma vez que ele empreendeu fuga quando avistou os policiais, sendo certo, ainda, que foi flagrado pela guarnição jogando as drogas no telhado da casa.

A respeito das ponderações defensivas, não se pode considerar como suspeita a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. (STJ – AgRg no REsp 1514101/SP – Rel. Ministro JORGE MUSSI, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

Assim como concluiu o juiz de primeiro grau, a prova coligida aos autos indica que a droga apreendida era de propriedade do apelado e se destinava à venda, especialmente considerando o local dos fatos (conhecido pela intensa traficância), as condições em que se desenvolveu a ação (a tentativa de fuga ao avistar a guarnição, dispensando os entorpecentes) e as circunstancias pessoais do apelante (conhecido pelo seu envolvimento em organizações criminosas e no tráfico da região), razão pela qual, não há como se acolher a pretensão de absolvição, tampouco a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

02

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)